Tribunal: TJPA
Processo: 0002005-33.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002005-33.2008.8.14.0039

APELANTE: FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DO DEPÓSITO DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POLUIDOR. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA. contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, visando à reparação de danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente. Consta dos autos que, em fiscalização do IBAMA, foi lavrado auto de infração pela manutenção em depósito de 428,967 m3 de madeira serrada de diversas espécies amazônicas sem a devida emissão do Documento de Origem Florestal (DOF). A sentença condenou a empresa ao reflorestamento de área proporcional ao dano causado, com alternativas em caso de impossibilidade, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00, revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas e consequente nulidade da sentença; (ii) definir a responsabilidade civil objetiva da empresa pelo dano ambiental apurado e a validade das medidas reparatórias impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de novas provas. A parte apelante não especifica adequadamente o tipo e a finalidade das provas pericial, documental e testemunhal requeridas, nem justifica a não apresentação de documentos no momento oportuno.

4. O auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA, acompanhado de documentação e relatório técnico, goza de presunção de veracidade e comprova a existência de depósito ilegal de madeira, configurando infração administrativa e ambiental, nos termos da Lei nº 9.605/98.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, baseada na Teoria do Risco Integral, bastando o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo irrelevante a existência de culpa.

6. A condenação ao reflorestamento, com possibilidade de substituição por indenização pecuniária, está em consonância com os princípios da reparação integral do dano ambiental, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência consolidada do TJPA.

7. O valor fixado a título de dano moral coletivo atende à dupla finalidade: compensatória e pedagógica, estando de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e com o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, e independe da comprovação de culpa.

2. O auto de infração ambiental, acompanhado de documentação técnica, é suficiente para comprovar a infração e o nexo causal.

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando os autos contêm provas suficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.

4. A obrigação de reflorestamento pode ser convertida em indenização pecuniária, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

5. É cabível a condenação por dano moral coletivo em virtude de lesão ao meio ambiente, com destinação dos valores ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 1º, I, 3º e 13; Lei nº 9.605/98, art. 46; CPC/2015, arts. 355, I e II, e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0000200-40.2010.8.14.0115, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 21.06.2021; TJPA, ApCiv nº 0004592-56.2011.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana, j. 27.07.2020; TJPA, ApCiv nº 0800364-04.2018.8.14.0046, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque, j. 08.11.2021; TJPA, ApCiv nº 0002563-28.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
.
0002005-33.2008.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA
, em face de Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
, nos autos da
Ação

Civil

Pública
de Indenização por
Dano

Material e Moral Coletivo Causados ao Meio Ambiente
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do ora
Apelante
.

Síntese da demanda.

Afirma o autor que o Sr. Adriano D’Agnoluzzo foi autuado em 18/10/2007, durante fiscalização realizada pelo IBAMA, por manter em depósito 428,967 m3 de madeira serrada das espécies angelim, guajará, ipê, tamibuca, timburana, bacuri, roxinho, sucupira, cumaru, maçaranduba e pau-amarelo, sem o devido Documento de Origem Florestal (DOF) emitido pelo órgão ambiental competente.

Sendo assim, foi lavrado o auto de infração nº 599219-D, com a imposição de multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por metro cúbico, totalizando R$ 107.241,75 (cento e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), além da apreensão da madeira de origem ilegal.

O autor defendeu a sua legitimidade e discorreu sobre as esferas de responsabilidade civil, penal e administrativa dos danos ambientais. Pugnou, ao final, pela condenação da parte requerida à plantação de mudas de árvores a serem apontadas pelo órgão do IBAMA, ou, alternativamente, em caso de impossibilidade, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia que satisfaça o dano material, bem como a condenação em dano moral coletivo ao meio ambiente, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

O réu apresentou contestação. ID.21022866 - Pág. 12/13, ID.21022867-Pág.1/3.

Decisão chamando o feito à ordem para afastar a legitimidade passiva do réu e determinar a emenda à inicial para inclusão da empresa FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA no polo passivo da ação – ID.21022871-Pág.10/11 e ID.21022872-Pág.1/2.

Citada, a empresa apresentou contestação – ID.21022873-Pág.9/14 e ID.21022874-Pág.1/9.

O autor apresentou réplica. ID.21022875 - Pág. 9/12 e ID.21022876-Pág.1/5.

Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID.21022889 - Pág. 1/12) julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

"Ante ao exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos elencados na exordial e extingo o processo com resolução do mérito, para CONDENAR a parte requerida a:

1) ao REFLORESTAMENTO da área em tamanho suficiente para repor a área degradada, preferencialmente com mudas de árvores tipicamente amazônicas em área a ser indicada pelo órgão do IBAMA, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente, a ser entregue no prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando a restauração no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação do projeto pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

2) Ao PAGAMENTO, a título de indenização por danos morais coletivos, da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

3) SUBSIDIARIAMENTE, na eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer restaurativa concernente ao reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo IBAMA ou outro órgão ambiental competente, tal obrigação pode ser convertida em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertida ao Fundo respectivo ou à execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

Condeno a parte requerida em custas e despesas processuais em razão da sucumbência.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o promovido em honorários advocatícios por não serem devidos ao Ministério Público (EResp 895.530-PR).

Oficiem-se aos Órgãos Ambientais - IBAMA, ICMbio, SEMAS, IDEFLOR e SEMMA, para fins de efetivação da decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se e expeça-se o necessário para fins de cumprimento desta sentença, com todas as cautelas legais”.

Inconformada, FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA, interpôs recurso de
Apelação Cível

(ID.21022891), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da sentença em razão do indeferimento do pedido de produção de provas e do julgamento antecipado da lide.

Arguiu no mérito, a inexistência de dano ambiental, atribuindo ao IBAMA um equívoco ao autuar a Apelante, em decorrência de interpretação errônea do art. 7º da Instrução Normativa nº 30/2002, argumentando que o volume de madeira autuado estaria, supostamente, dentro da margem de tolerância permitida pela norma.

Sustentou ainda, que não houve comprovação de prejuízo ou danos ao meio ambiente, afastando, assim, qualquer responsabilidade civil, ainda que objetiva.

Por fim, pugna pelo recebimento do apelo com efeito suspensivo e devolutivo, a nulidade da sentença conforme a preliminar arguida e, subsidiariamente, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Ministério Público não apresentou Contrarrazões. (ID.21022898).

A Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no sentindo de manter a Sentença em todos os seus termos (ID.22767028).

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA

Inicialmente, o apelante sustenta o seu cerceamento de defesa e consequentemente a nulidade da sentença, argumentando que o juízo a quo deixou de deferir prova pericial, documental e testemunhal.

Compulsando os autos, verifico o que concerne à produção da prova pericial, o Juízo de primeiro grau acertadamente indeferiu o pedido, uma vez que a parte apelante não especificou o tipo de perícia requerida, tampouco esclareceu as razões que a justificariam. Soma-se a isso, o grande lapso temporal entre os fatos narrados na inicial, ocorridos em 2007, inviabilizaria a realização de uma perícia in loco, conforme solicitado pela empresa apelante.

No que se refere à prova documental, o pedido foi indeferido uma vez que não se tratava de prova nova como preceitua o art.435 do CPC, pois, se tratava do requerimento de cópia integral do processo administrativo número 02051.000859/2007-23, incluindo o relatório de fiscalização, provas que já estavam disponíveis para juntada à época da contestação. Além disso, a parte não comprovou qualquer motivo que a tenha impedido de apresentar tais documentos no momento oportuno.

Por fim, o pedido de produção de prova testemunhal foi corretamente indeferido devido à falta de utilidade para o processo, considerando o lapso temporal de mais de 10 anos entre os fatos e a solicitação da prova. Além disso, a parte Apelante não apresentou justificativa mínima ou clara finalidade para a oitiva da testemunha.

A Apelante alega que ainda haveria fatos a serem comprovados, contudo, esses já foram demonstrados por meio de prova documental, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, uma vez que se trata de auto de infração lavrado por fiscais do IBAMA, não restando, pois, justificada a produção da prova em comento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

III – In casu, uma equipe do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao realizar uma inspeção in loco na empresa apelante, constatou que a mesma possuía em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pela recorrente encontra-se demonstrado;

IV - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

V - O quantum fixado pelo Juízo Monocrático, a título de dano material e indenização por danos morais coletivos, a ser pago pela empresa apelante, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000200-40.2010.8.14.0115 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Assim sendo, tenho que o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitadas e, por consequência, afasto o pedido de nulidade da sentença.

MÉRITO

A ação civil pública tem, dentre outras finalidades, a de responsabilizar os causadores de danos ao meio ambiente (art. 1º, I, da Lei 7.347/85), com o que se preocupou expressamente a Carta Magna (art. 225). Portanto, não é apenas uma ferramenta preventiva, mas também pode ser usada para pedir a recuperação de área em que o meio ambiente já foi danificado.

Desse modo, constatado o dano material ambiental, é inequívoca que a responsabilidade civil que recai sobre a parte requerida é objetiva, responsabilidade essa que pode ser objeto de uma ação civil pública, cuja finalidade é a reparação do dano, seja por meio de recuperação, por meio de indenização ou por ambas.

No caso dos autos, cinge-se análise da questão quanto a responsabilidade do apelante pelo
dano

ambiental
constatado pelo Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, por manter em depósito 428,967 m3 de madeira serrada das espécies angelim, guajará, ipê, tamibuca, timburana, bacuri, roxinho, sucupira, cumaru, maçaranduba e pau-amarelo, sem o devido Documento de Origem Florestal (DOF) emitido pelo órgão ambiental competente.

Em suas razões recursais, o apelante alegou a inexistência de dano ambiental, atribuindo ao IBAMA um equívoco ao autuar a Apelante, em decorrência de interpretação errônea do art. 7º da Instrução Normativa nº 30/2002, argumentando que o volume de madeira autuado estaria, supostamente, dentro da margem de tolerância permitida pela norma.

Além disso, sustentou que não houve comprovação de prejuízo ou danos ao meio ambiente, afastando, assim, qualquer responsabilidade civil, ainda que objetiva.

Porém, tal argumento não merece prosperar, uma vez que, conforme Auto de Infração (ID.21022812-Pág.11), Termo de Apreensão (ID.21022813-Pág.1), Relação da Madeira Serrada Apreendida (ID.21022813-Pág.2), Termo de Inspeção (ID.21022813-Pág.3/4)), Levantamento de Produto Florestal – Madeira Beneficiada (ID.21022813-Pág.5/11, ID.21022814-Pág.1/10, ID.21022865-Pág.1/3), Fotos (ID.21022865-Pág.4/5, Pessoal Envolvido (ID.21022866-Pág.2), e Relatório de Atividades (ID.21022866-Pág.4/5), restou devidamente comprovado que a parte requerida praticou ato vedado pela legislação ambiental vigente.

Ademais, o Juízo
a quo
foi bem claro no sentido de, observada a impossibilidade de recuperação da área, determinou, de maneira alternativa, a reparação do
dano
em pecúnia.

Dessa maneira, é de se concluir, com base no vasto arcabouço probatório, que resta cristalina a responsabilidade do apelante pelo
dano

ambiental
causado, bem como se encontra correta a decisão do Juízo
a quo
no que concerne às penas aplicadas, quais sejam: reflorestamento ou pagamento em pecúnia.

Nesse sentido o art. 14,
§
1º da Lei 6.938/81:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre está e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004592-56.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2- Mérito. É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-04.2018.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

2. O artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como a madeira, sem autorização pela autoridade competente. Assim, o transporte irregular da madeira, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra. Inteligência do 30, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

3. O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização do apelante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4. É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com o pagamento do dano causado. Precedentes do STJ.

5. Sentença reformada para condenar a apelada ao reflorestamento proporcional à área degradada ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos, além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

6. Consectários legais conforme os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

7. Apelo conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002563-28.2014.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Ante ao exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025